Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710944-91.2023.8.07.0018 APELANTE: DILMA MOURA DA SILVA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DILMA MOURA DA SILVA BARBOSA contra a sentença ID 57536887, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora apelado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau julgou o pedido da autora improcedente e a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, a apelante requer, em suma, a gratuidade da justiça e a reforma do pronunciamento supracitado (ID 57536889). Para fundamentar o primeiro pleito, a apelante afirma não dispor de condições financeiras para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família e junta declaração de hipossuficiência (ID 57536890). Pois bem. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do CPC, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Nessa perspectiva, considerando que a apelante recolheu as custas iniciais, calculadas em R$ 695,56 (seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) (ID 57536107), e que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, necessário que comprove a insuficiência de recursos. Recomenda-se, para tanto, a juntada de contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, bem como de outros documentos que demonstrem que não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator